Tribunal: CARF
Processo: 10880.910722/2006-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andréia Lúcia Machado Mourão
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-12-03

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.910722/2006-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.925 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2021
Recorrente
ITAUSA EMPREENDIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2001
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
COMPOSIÇÃO
DO
SALDO
NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS.
Na composição do saldo negativo de IRPJ/CSLL deve ser considerada a
totalidade das estimativas mensais regularmente declarada em PER/DCOMP,
ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as decisões não
sejam definitivas. Súmula CARF no 177.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Acórdão no 16-27.184 -
3a Turma da DRJ/SP1, de 21 de outubro de 2010.
A contribuinte transmitiu declarações de compensação com base em crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ, que teria sido apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a
31/12/200).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.910722/2006-63
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910722/2006-63

Na declaração de compensação no 11056.27825.190104.1.7.02-1707, com
demonstrativo de crédito, a contribuinte informou parcelas de dedução de crédito decorrentes de
IRRF e de estimativas mensais compensadas com saldo negativo do ano-calendário 2000,
regularmente declaradas em PER/DCOMP.
O Despacho Decisório (fls. 53 a 57) confirmou os valores das retenções na fonte,
mas não reconheceu o montante relativo às estimativas compensadas, tendo em vista a não
homologação das compensações declaradas no âmbito do PAF no l0880.910456/2008-31,
conforme decisão de fls. 52.
Desse modo, foi reconhecido direito creditório inferior ao valor pleiteado e as
compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto dos presentes autos foram homologadas
parcialmente.
A DRJ analisou as razões apresentadas na Manifestação de Inconformidade e
decidiu pela sua improcedência. Segue ementa do acórdão:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -IRPJ
Ano-calendário: 2000
ATO ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. VALIDADE.
Tendo o contribuinte sido intimado previamente de vício decorrente de inconsistência
relativo ao crédito oferecido à compensação no PERDCOMP, não há que se falar em
nulidade do ato administrativo corporificado em um despacho decisório que negou seu
direito, quando não atendida a intimação.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da certeza
e liquidez do crédito junto à Fazenda Pública que pretende compensar com débitos
tributários. Ausente a comprovação, incerta a existência e o montante do crédito
alegado, indefere-se o pedido de restituição e, por conseqüência, não se homologa as
compensações pleiteadas.
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF. INFORME DE RENDIMENTOS.
O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente poderá ser
compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos,
sendo a DIRF e outros elementos de prova de modo a corroborar sua autenticidade.
SALDO NEGATIVO. IRRF. OFERECIMENTO DAS RECEITAS.
Somente pode ser deduzido na apuração do saldo negativo o IRRF cujo oferecimento da
receita correspondente restou demonstrada.
ESTIMATIVAS.
As estimativas consideradas pagas durante o ano-calendário podem ser deduzidas na
apuração do IRPJ anual, gerando saldo negativo, a depender de comprovação.
Cientificado dessa decisão em 02/12/2010, o sujeito passivo apresentou
tempestivamente Recurso Voluntário em 03/01/2011, segunda-feira.
Em sua defesa, a contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado e presta o
seguinte esclarecimento:
Nota-se, ao analisar a assertiva do item 11 no que tange a referência ao despacho
decisório de tis. 51 (doe. 02), tratar-se de cobrança decorrente da glosa do crédito de
IRPJ no valor de R$ 590.609,83 {quinhentos e noventa mil, seiscentos e nove reais e
oitenta e três centavos) utilizado pela ora Recorrente Referida glosa 6 objeto de
Manifestação de Inconformidade - PA n° 10880.910456/2008-31, protocolizada em
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910722/2006-63

19/09/08 (doe. 03), a qual aguarda julgamento; onde se demonstrou e comprovou-se
inequivocamente a origem dos créditos pleiteados pela Recorrente.
Ao final, requer:
Isto posto, tendo em vista a legitimidade e veracidade integral do saldo negativo
informado na DIPJ/2001, bem como das compensações tributárias lançadas em DCTF e
PER/DCOMP, requer que esta seja recebida, processada e apensada aos autos do PA
10880.910456I2008-31 mantendo-se sua exigibilidade suspensa e, por fim, JULGADA
TOTALMENTE PROCEDENTE o presente Recurso Voluntário, reformando-se o
Acórdão n° 16-27.184 da 33 Turma da DRJ/SP1 e consequentemente o despacho
decisório EQPIR/PJ que não homologou a totalidade dos créditos auferidos pela
Recorrente, resultando valores em aberto em relação aos quais se recorre.
Por oportuno, protesta pela juntada a qualquer tempo de todos os meios d|e prova em
direito admitidos que possam comprovar o alegado.
Por fim, requer ainda, caso assim entenda prudente Vossa Senhoria, seja determinada
diligência para se verificar o alegado nos registros contábeis da Recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os requisitos
de admissibilidade.
Mérito.
Tratam os autos de direito creditório decorrente de saldo negativo de IRPJ, que
teria sido apurado no exercício 2002 (01/01/2001 a 31/12/2001.
Conforme relatado, o Despacho Decisório (fls. 53 a 57) confirmou os valores das
retenções na fonte, mas não reconheceu o montante relativo às estimativas mensais
compensadas, tendo em vista a não homologação das compensações declaradas no âmbito do
PAF no l0880.910456/2008-31, conforme decisão de fls. 52.
Desse modo, foi reconhecido direito creditório inferior ao valor pleiteado e as
compensações declaradas foram homologadas parcialmente.
O Acórdão da DRJ manteve a decisão preferida no Despacho Decisório.
Encontra-se pacificado neste Conselho, o entendimento de que estimativas
compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que as compensações não tenham sido homologadas ou as
decisões não sejam definitivas. Confira-se:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação.
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.925 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.910722/2006-63

Assim, no caso dos autos, devem ser incluídas na apuração do saldo negativo de
IRPJ, as estimativas mensais regularmente declaradas no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito, no valor de R$ 148.573,20 (fls. 5), que não foram confirmadas na decisão recorrida.
Deve ser ressaltado que o total declarado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito coincide com a soma dos valores constantes na DCTF (fls. 47 e 48), relativos a
janeiro/2002 e fevereiro/2002, que foram de, respectivamente, R$ 46.474,22 e R$ 102.098,99.
Assim, refazendo-se o cálculo do saldo negativo e considerando que não foi
apurado IRPJ a pagar no período, conforme informação extraída do Despacho Decisório, temos:
Quadro – Novo cálculo – Saldo Negativo de IRPJ
IRPJ devido
0,00
(-) Retenções na fonte (Despacho Decisório)
206.560,50
(-) Estimativas compensadas (Despacho Decisório)
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão DRJ)
0,00
(-) Estimativas Compensadas (Acórdão CARF)
148.573,20
(=) Saldo negativo de IRPJ
(355.133,70)
Portanto, o saldo negativo de IRPJ apurado no exercício 2003 (01/01/2002 a
31/12/2002) totaliza R$ 355.133,70, que coincide com o valor pleiteado pela contribuinte no
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito (fls. 3), sendo que o valor confirmado neste Acórdão
para as estimativas compensadas é de R$ 148.573,20.
Uma vez comprovada nos autos a existência de direito creditório líquido e certo
do contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação, deve ser reconsiderada a
decisão proferida pela autoridade administrativa.
Conclusão.
Diante do exposto, VOTO por dar provimento ao Recurso Voluntário,
reconhecendo crédito adicional no valor de R$ 148.573,20, para que sejam homologadas as
compensações declaradas até o limite do crédito total reconhecido nos autos.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital